Tribunal: TJMT
Processo: 1013646-71.2023.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013646-71.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[L. H. S. C. - CPF: 068.704.121-03 (APELANTE), LUIZ AUGUSTO ARRUDA CUSTODIO - CPF: 005.559.871-40 (ADVOGADO), LUANA DE SOUZA SILVA CUSTODIO - CPF: 028.730.971-16 (APELANTE), LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUANA DE SOUZA SILVA CUSTODIO - CPF: 028.730.971-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DE VOO. AUSÊNCIA DE PROVA DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. APLICAÇÃO DO ART. 373, I, DO CPC. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos morais e materiais, fundamentada na suposta falha na prestação de serviço de transporte aéreo, consistente no cancelamento do voo e necessidade de realocação em outro voo posterior. A sentença recorrida consignou que as informações oficiais da ANAC confirmam a regularidade do voo, e que o passageiro não comprovou ter comparecido ao check-in dentro do prazo estabelecido pela companhia aérea.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da responsabilidade da empresa aérea por suposta falha na prestação do serviço, diante da alegada ocorrência de cancelamento de voo e necessidade de realocação do passageiro em horário posterior.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 373, I, do CPC, cabe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito.

4. O autor não demonstrou a existência de falha na prestação do serviço, pois não apresentou qualquer comprovação de que seu voo tenha sido cancelado ou de que tenha comparecido ao check-in no prazo adequado.

5. As informações extraídas do site da ANAC confirmam a regularidade do voo, demonstrando que o itinerário ocorreu nos horários previstos, sem qualquer irregularidade.

6. A inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC) não se aplica automaticamente, exigindo a presença de verossimilhança das alegações ou hipossuficiência técnica do consumidor, o que não se verifica no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “Para caracterização de falha na prestação do serviço de transporte aéreo, compete ao consumidor demonstrar a ocorrência do dano e do nexo causal, não sendo suficiente a mera alegação de cancelamento do voo quando há prova documental em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 09/12/2020, DJE 16/12/2020.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por L. H. S. C., menor impúbere, neste ato representado por sua genitora LUANA DE SOUZA SILVA CUSTODIO, contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Várzea Grande/MT, que nos autos da
“Ação de Indenização por Danos Morais”
(Proc. no 1013646-71.2023.8.11.0002), julgou improcedente o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. (cf. Id. no 251440739).

Em sede recursal, o recorrente sustenta que o MM. Juiz
“cometeu um equívoco em sua decisão, pelo fato de ter julgado improcedente. Pois como narrado no decorrer do processo, o voo do autor seria de manhã, foi cancelado e remarcado para o turno da tarde, tendo ficado várias horas no aeroporto até esperar o próximo voo.”

Afirma que
“a decisão proferida pelo juízo a quo não se mostrou coerente com os princípios de igualdade e justiça, uma vez que o apelante, enfrentou os mesmos transtornos que sua família durante a viagem, mas teve seu pedido julgado improcedente, ao contrário dos demais membros da família. Todos eles sofreram com o cancelamento do voo, a remarcação, e, enfrentaram outros transtornos igualmente graves.”

Por fim, requere o provimento do recurso
“para o fim de condenar a recorrida na obrigação de reparar os danos morais suportados pelo recorrente, fixando-se em quantia igual ao valor de pelo menos R$ 10.000,00 (dez mil reais), tudo devidamente corrigido na forma legal.”
(cf. Id. no 251440741).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 251440748, a apelada refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento.

A d. Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo provimento (cf. Id. n° 265610273).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O mérito da lide versa sobre a alegada falha na prestação do serviço de transporte aéreo contratado para o trajeto de Porto Alegre/RS a Cuiabá/MT, com conexão em São Paulo/SP, consistente no suposto cancelamento do voo, acarretando a necessidade de realocação do passageiro em outro voo, em horário posterior.

No caso em apreço, entendo que não assiste razão ao apelante, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

Isso porque, ao julgar a demanda, o MM Juiz sentenciante fundamentou o pedido de improcedência em razão de ter constatado que o primeiro voo partiu pontualmente de Porto Alegre, no dia e horário previstos, através de pesquisa no site da ANAC (
https://sas.anac.gov.br/sas/bav/view/frmConsultaVRALogado
).

Além disso, o magistrado consignou que:

“Desta forma, verifico que assiste razão à reclamada, pois é inegável o ônus do passageiro de se apresentar no balcão de atendimento (presencial ou virtual) com antecedência mínima estabelecida pela companhia aérea, do horário de encerramento do check-in, devendo diligenciar para comparecer no local e horário previstos para a realização do procedimento de embarque.

Ressalto que o polo ativo não apresentou nenhuma prova do comparecimento no balcão de atendimento do passivo com antecedência suficiente para o check-in do voo, limitando-se a impugnar genericamente as alegações da defesa, inclusive, intimado para produzir provas, quedou-se inerte
.”
(cf. Id. n° 251440739).

E de fato, verifico que as informações públicas extraídas do referido site comprovam que o voo n° LA3165 teve saída real às 08h47min do Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre/RS, e chegada às 10h20min ao Aeroporto de Congonhas, em São Paulo/SP.

A conexão prevista no bilhete (voo LA3026) também foi pontual, com saída real às 11h48min do Aeroporto de Congonhas/SP e chegada às 14h08min ao Aeroporto Marechal Rondon, em Várzea Grande/MT, todos no mesmo dia (15/07/2022).

Ressalto que qualquer interessado poderá realizar consulta no referido site, bastando inserir o número do voo constante no bilhete (3165 e 3026) e a data correspondente (15/07/2022), para verificar a veracidade das informações consignadas na sentença.

Logo, ao contrário do alegado pelo apelante, não há prova mínima de que houve o cancelamento do voo contratado.

Ademais, embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) preveja a possibilidade de inversão do ônus da prova, tal prerrogativa não é absoluta nem automática. Compete ao magistrado verificar a presença de um dos requisitos autorizadores da inversão, quais sejam: a verossimilhança da alegação ou a hipossuficiência da parte, conforme as regras ordinárias de experiência.

No caso, não se verifica a condição de hipossuficiência apta a justificar a inversão do ônus probatório, pois a prova dos fatos alegados na petição inicial poderia ter sido facilmente produzida pela parte apelante, mediante a simples obtenção de comprovante de check-in ou declaração de cancelamento de voo, documento disponibilizado nos guichês das companhias aéreas.

No entanto, além de não apresentar qualquer prova nesse sentido, o apelante viu-se contrariado pela prova documental produzida pela companhia aérea, que demonstrou que o voo contratado partiu no dia e horário previstos, com base em informações públicas e incontroversas. Tal fato, sem margem para dúvidas, afasta a ilação de falha na prestação do serviço e, consequentemente, o dever de indenizar.

Nesse sentido:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCEDIMENTO ESTÉTICO CAPILAR. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
ÔNUS DA PROVA DA AUTORA QUANTO AOS FATOS QUE CONSTITUEM O SEU DIREITO. ART. 373 DO CPC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO COMPROVADA. DANO MATERIAL. INDEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...). 4.
Embora a relação entre as partes seja de consumo, é certo que a inversão do ônus da prova não se opera de forma automática, devendo existir verossimilhança das alegações autorais ou hipossuficiência do consumidor para tanto, o que não ocorre na presente situação. Assim, aplica-se ao presente caso, quanto à distribuição do ônus da prova, a regra geral do art. 373 do CPC, cabendo à autora o ônus da prova quanto aos fatos que constituem o seu direito. 5. Assim, caberia à requerente/recorrente comprovar a ocorrência de falha na prestação dos serviços ofertados pela requerida/recorrida, mas desse encargo não se desincumbiu
. (...) 7. Recurso da parte autora conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. 8. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), todavia, suspensa a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. 9. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.

(TJDFT, Acórdão 1307779, 07043601920208070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 16/12/2020) (Grifei)

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025